Tribunal: TJPA
Processo: 0824340-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824340-66.2023.8.14.0401

APELANTE: LUIZ FERNANDO MORAES COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO PELA CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DAS MAJORANTES. SÚMULA 443/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 110 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CP). A defesa pleiteia a readequação da pena-base, além da redução da fração aplicada na terceira fase da dosimetria em razão das majorantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, bem como se o acréscimo pela incidência das majorantes foi devidamente justificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base pela culpabilidade foi mantida, considerando a ousadia da conduta, a premeditação do delito, o emprego de violência contra a vítima no exercício de sua profissão e a presença de uma criança durante a abordagem.

4. O aumento da pena na terceira fase, em 2/5 pela concorrência de pessoas e restrição de liberdade, foi mantido por estar fundamentado concretamente na gravidade dos fatos, nos termos da Súmula 443/STJ.

5. O acréscimo de 2/3 pela utilização de arma de fogo foi considerado adequado, diante do uso efetivo do armamento para coagir a vítima e assegurar a execução do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A exasperação da pena-base pela culpabilidade do agente, bem como a aplicação cumulativa das majorantes, com acréscimo de 2/5 por concurso de pessoas e restrição de liberdade e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, são justificadas pela gravidade concreta dos fatos."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e V, §2º-A, I; CF/88, art. 93, IX; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

LUIZ FERNANDO MORAES COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 20065872), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157, § 2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e de 110 (cento e dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 20065769) que no dia 03 de dezembro de 2022, por volta das 12h, em via pública, mais precisamente na Travessa Lomas Valentinas, bairro do Marco, na cidade de Belém/PA, o apelante, na companhia de corréu absolvido nos autos, mediante grave ameaça e emprego de violência exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram para si bem móvel pertencente à vítima ANDRÉ NOGUEIRA DE BRITO DA SILVA.

Descreve que, de acordo com a vítima, na data, horário e local supramencionados, ela desempenhava suas funções como motorista do aplicativo "99 POP", conduzindo o veículo marca Hyundai, modelo Creta, cor branca, placa RWO6B19. Na ocasião, foi acionada por uma família composta por DAMIÃO ANDRADE DA SILVA, KEILA DA SILVA LOPES e uma criança de dois anos de idade, para realizar uma corrida com destino à Travessa Lomas Valentinas, nas proximidades do motel "Love Lomas".

Ao chegar ao destino, DAMIÃO ANDRADE DA SILVA solicitou que o desembarque ocorresse em uma passagem situada à direita do motel, o que foi prontamente atendido pela vítima. No momento que o casal e a criança desceram do veículo, a vítima foi surpreendida pela ação de
dois indivíduos
, posteriormente identificados como “MACACO” e “JOSUÉ”,
ambos armados com pistolas
, os quais anunciaram o assalto e determinaram que a vítima interrompesse a condução do veículo. Na sequência, os agressores adentraram o veículo e, sob a mira de armas de fogo apontadas para a cabeça da vítima, ordenaram que ela se deslocasse para o banco do carona. Durante esse intervalo, a vítima conseguiu enviar uma mensagem para sua esposa, compartilhando a localização do veículo e pedindo ajuda. Ao perceberem que a vítima estava em contato com alguém via celular, os criminosos a ameaçaram de morte e desferiram golpes com coronhadas em sua cabeça.

Pormenoriza que os indivíduos conduziram o veículo pelos arredores do local do crime, ao passo que faziam ligações telefônicas. Posteriormente, encontraram outro veículo, marca Ford, modelo Ka, cor vermelha, placa QUN0E87, de onde saiu o réu
LUIZ FERNANDO MORAES COSTA,
que
ingressou no veículo da vítima e subtraiu cartões bancários e o aparelho celular da marca Apple
, modelo iPhone 13 Pro Max, cor verde, de IMEI 1 n.º 356579550068418 e IMEI 2 n.º 356579550210242.
Após a subtração dos pertences da vítima, LUIZ FERNANDO retornou ao veículo de origem e fugiu.

Logo após, um terceiro comparsa, ainda não identificado, entrou em contato telefônico com os assaltantes, solicitando as senhas dos cartões bancários e do celular, as quais foram fornecidas pela vítima. Em seguida, o veículo foi conduzido até um posto de combustível, onde abasteceram utilizando o dinheiro obtido pela vítima com as corridas de transporte por aplicativo.

Os criminosos seguiram viagem até uma área de mata, onde estacionaram o veículo de ré. Na sequência, ordenaram que a vítima retirasse sua camisa (camisa da seleção argentina), descesse do carro e seguisse em direção à mata, sob a alegação de que três pessoas estariam no local, com a orientação de não olhar para trás, sob pena de ser alvejada por disparos de arma de fogo. Um dos indivíduos chegou a engatilhar a arma como forma de intimidação. Temendo por sua vida, a vítima obedeceu às ordens e adentrou a mata. Após percorrer cerca de cinco metros, olhou para trás e não mais avistou seu veículo. A vítima continuou caminhando até chegar à Rua Santa Luzia, onde foi auxiliada por moradores locais, que lhe informaram que estava no bairro do 40 Horas, no município de Ananindeua.

Em
razões recursais
(ID 20065885), insurge-se a defesa, estritamente, no tocante à dosimetria da pena imposta ao apelante, na pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal, em decorrência da avaliação equivocada da culpabilidade do agente.

Outrossim, questiona o acréscimo promovido na terceira fase da dosimetria da pena, pois em violação ao enunciado sumular n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça e à regra do art. 68, do CPB, haja vista o concurso de majorantes.

Pugna, ademais, pela readequação da pena de multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, bem como do regime de cumprimento de pena.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 20065892), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo interposto.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Pretendida redução:

Insurge-se a defesa, estritamente, no tocante à dosimetria da pena imposta ao apelante, na pretensão de que a reprimenda base seja imposta no patamar mínimo legal, em decorrência da avaliação equivocada da culpabilidade do agente.

Outrossim, questiona o acréscimo promovido na terceira fase da dosimetria da pena, pois em violação ao enunciado sumular n.º 443, do Superior Tribunal de Justiça e à regra do art. 68, do CPB, haja vista o concurso de majorantes.

Ao fundamentar a dosimetria penal, assim consignou o Magistrado primevo:

“V – Dosimetria:

Atenta as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu LUIZ FERNANDO MORAES COSTA:

O réu possui antecedentes criminais (FAC ID 114131563), mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente.
A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela
; a conduta social e

personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao

réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA

considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção

de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são desfavoráveis, no entanto, serão analisadas em outra

fase da dosimetria da pena; e por fim as consequências do crime lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o

aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, no entanto, por ser da espécie,

considero neutro para a fixação da pena-base.

Assim, atenta às diretrizes dos artigos 68 e 59 do CP, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 50 (cinquenta)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausente causas de diminuição da pena. No entanto, milita em desfavor do réu as
causas de aumento de pena, previstas no inciso II e V do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157

da legislação penal
pelo que aumento primeiramente a pena anterior em
2/5
– 02 anos, pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima,
cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em
07 (sete) anos de reclusão e, em seguida
2/3
– 04 anos e 08 meses, em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino a pena de multa final, a qual estabeleço em 110 (cento e dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

VI- Disposições Finais:

A pena de reclusão deverá ser cumprida, portanto, em regime inicialmente fechado, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “a” c/c §3º, do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade do réu LUIZ FERNANDO MORAES COSTA deverá ser no REGIME FECHADO, posto que o tempo em que o réu ficou preso não interferirá na fixação do regime.”

No caso em apreço, o Juízo de 1º grau consignou como desfavorável ao recorrente
01 (um) critério judicial
, qual seja, a sua
culpabilidade
, determinando a
sanção primária no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Destarte, a referência genérica aos critérios do art. 59 do CPB, desprovidos de fundamentação objetiva, acerca da prática do delito, não constituem fundamentação idônea para o incremento da pena-base, consoante infere-se do art. 93, IX, da CF/88.

Da leitura da sentença objurgada, observa-se referência, pelo Juízo, a argumentos genéricos e próprios da espécie, que não autorizam o recrudescimento da reprimenda primária.

Na hipótese vertente,
a culpabilidade do agente não pode ser negativada com arrimo na mera censurabilidade decorrente da opção deliberada do réu de agir ao arrepio da lei, podendo fazê-lo em conformidade com ela.

As peculiaridade do caso concreto, entretanto, desbordam do comum para a espécie e permitem a recrusdecimento da sanção basilar, pelo que
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
, considerando, inclusive, que,

ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que isso incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Na
primeira fase
, a
CULPABILIDADE
do réu deve ser
negativada
. Tal critério, entendido como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, se mostra deveras
desfavorável
. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, diante da extrema ousadia da ação, ao se notar que o fato foi perpetrado contra vítima no exercício de sua profissão, relevando os autos, inclusive, a presença de uma criança no instante da primeira abordagem, que havia acabado de deixar o veículo. Revela a prova, ademais, planejamento do ilícito, tanto que os meliantes contavam com esquema de apoio, inclusive, através da presença de outro automóvel.

Assim, diante da persistência desta única vetorial desfavorável,
mantenho a pena primária em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na
segunda etapa
, não foram observadas atenuantes e agravantes.

Na
terceira etapa
, insurge-se a defesa no tocante ao aumento decorrente da incidência das majorantes do
concurso de pessoas
e de
restrição à liberdade da vítima
, determinado, injustificadamente, na fração de 2/5 (dois quintos).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 443, que dispõe,
in verbis: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Na hipótese,
não há que ser modificado o acréscimo superior a 1/3 (um terço) operado pelo Juízo
, na medida em que ressoa dos autos que o delito foi perpetrado em cooperação
por diversos agentes
, NO MÍNIMO TRÊS, dois dos quais ingressaram, primeiramente, no veículo, enquanto o réu, em um segundo momento, adentrou no automóvel e subtraiu o aparelho celular do ofendido, além de seus cartões de crédito com objetivo de promover saques.

O
tempo de restrição à liberdade da vítima,
outrossim, revelou-se exacerbado, noticiando a prova que o assalto durou das 12h às 14h.

Nessa linha de intelecção:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONFIGURAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. PRESCINDIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 443 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por insuficiência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ? STJ.

2. Para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias e reconhecer a participação de menor importância também seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7/STJ.

3. A jurisprudência desta Corte alinhou-se no sentido de que a subtração de patrimônios de pessoas distintas num mesmo contexto fático, mediante uma só ação, enseja o concurso formal no delito de roubo. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu pela configuração do concurso formal de crimes, consignando que houve a subtração de três patrimônios distintos, não havendo falar na hipótese de crime único.

4. A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo, é dispensável a apreensão e realização de perícia no artefato, desde que existentes outros meios que comprovem a sua utilização.

5. O aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa (três), a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.534.253/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)”

Argumenta, ademais, a defesa que, diante da ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, deve o Juízo limitar-se a um só aumento, nos termos do art. 68 do Código Penal Brasileiro.

Especificamente no tocante ao concurso de causas de aumento de pena, esclareceu o juízo, sabidamente, os fundamentos para incidências das majorantes do §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, da Lei Substantiva Penal, nos seguintes termos:

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

“Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”
(grifei)

É sabido que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo, ao aplicar as três majorantes, apresentou fundamento concreto para a adoção cumulativa das frações de aumento de 2/5 (concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima) e de 2/3 (relativa ao emprego de arma de fogo), demonstrando as razões de seu convencimento.

Por certo, o artigo supramencionado não obriga o Magistrado a aplicar somente uma das causas de aumento de pena, em caso de concurso, mas sim, a possibilidade de aplicação de apenas uma, ficando a critério do Magistrado, sob fundamentação concreta, aplicar as causas de aumento, cumulativamente, o que se observa no caso, dado o cometimento do crime com o emprego de arma de fogo e mediante o concurso de três agentes e restrição à liberdade da vítima, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta do acusado e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa.

De outra banda, a fração referente à incidência da majorante de concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, deve ser avaliada segundo critério qualitativo, conforme Súmula nº 443 do STJ, sendo adequado o aumento de 2/5 (dois quintos) pelo fato de serem
três agentes, além do tempo de duração da privação de liberdade.

Assim, inexistentes causas de diminuição de pena, presentes, no entanto, as majorantes do concurso de pessoas e de restrição à liberdade da vítima, mantenho o acréscimo de 2/5 (dois quintos) operado pelo Juízo, para determinação da pena no
quantum
de 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Em seguida, aplicada a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, mantenho a fração taxativa de 2/3 (dois terços), imputando ao réu, de forma
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a pena de
11 (ONZE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 110 (CENTO E DEZ) DIAS-MULTA,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da empreitada criminosa, tal qual estabelecida pelo Juízo sentenciante.

Mantido o
quantum
da pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos, não há de ser modificado o regime de cumprimento de pena imposto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024